Tribunal: STF
Processo: HC 95648
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
   AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR: NÃO-CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE
   EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
   CORPUS  DENEGADO.
1. Se a alegação de ausência dos requisitos
   autorizadores da prisão cautelar não foi apreciada pela instância
   antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer, sob pena
   de supressão de instância.
2. É firme a jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que a alegação de
   constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo não pode
   ser aceita quando a demora se deve ao cumprimento das cartas
   precatórias expedidas para a oitiva das testemunhas pela defesa
   arroladas. Precedentes.
3. Habeas corpus conhecido parcialmente,
   e, nessa parte, denegado.